Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727250-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ALFA S.A. e FINANCEIRA ALFA S.A. – CFI, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0701796-46.2024.8.07.0010, que tramita perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 239283228). Na origem, os agravantes pleitearam a adoção de diversas medidas executivas, entre elas a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, pesquisas patrimoniais via SNIPER, CNIB e SREI, expedição de mandado de penhora, intimação do espólio para indicação de bens e a expedição de ofícios a administradoras de recebíveis e ao SERASAJUD. O d Juízo a quo indeferiu os pedidos em referência, ao fundamento de que se tratam de diligências atípicas, excepcionais, desnecessárias ou mesmo ineficazes, por não haver, nos autos, qualquer demonstração concreta de alteração da situação patrimonial da parte executada, tampouco de ocultação de bens, sendo suficiente, para o momento processual, a realização de buscas via SISBAJUD simples, RENAJUD e INFOJUD, já deferidas. Os agravantes sustentam (ID 73673915) que exauriram os meios ordinários de localização de patrimônio e que a efetividade da execução exige, neste momento, a adoção das medidas requeridas, sob pena de esvaziamento do processo executivo e incentivo à inadimplência. Argumentam que a “teimosinha” do SISBAJUD permite bloqueio reiterado de ativos, compatível com a dinâmica bancária; que o SNIPER é ferramenta moderna, com potencial de revelar vínculos e ativos ocultos; que a consulta ao CNIB e ao SREI viabilizaria a identificação de bens imóveis, e que as medidas permitiriam verificar a existência de rendimentos penhoráveis. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização das diligências e, no mérito, o provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso sub judice, não se verifica a plausibilidade da pretensão recursal, tampouco sua utilidade prática. Em relação à funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, a jurisprudência do TJDFT tem reafirmado seu caráter excepcional, devendo sua utilização ser condicionada à demonstração de alteração da situação financeira do devedor, sob pena de transformar-se em mecanismo de constrição automática e rotineira sem base fática concreta, em afronta ao princípio da proporcionalidade. Destaco precedente neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração da pesquisa de bens do executado pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na baixa efetividade da diligência anterior e na necessidade de racionalização dos recursos cartorários. O agravante sustenta que a decisão é genérica, desconsidera o tempo transcorrido desde a última busca e a jurisprudência que admite a reiteração como instrumento legítimo de efetivação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após lapso temporal de cerca de seis meses da última diligência, à luz da efetividade da medida e da razoabilidade na sua utilização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 854 do CPC autoriza a penhora de ativos financeiros por meio de sistemas eletrônicos, sem ciência prévia ao executado, como forma de garantir a efetividade da execução. 4. O SISBAJUD é ferramenta desenvolvida pelo Judiciário em parceria com o Banco Central, compatível com os princípios da eficiência e duração razoável do processo, e contempla funcionalidade de reiteração periódica de bloqueios, conhecida como “teimosinha”. 5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a legitimidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” como mecanismo de efetividade da execução, desde que presente a probabilidade de êxito da medida. 6. No caso, a execução tramita desde fevereiro de 2024 e a última tentativa de bloqueio, realizada em agosto de 2024, restou infrutífera. Considerando o curto lapso de seis meses entre a última diligência e o novo pedido, não se verifica a probabilidade de alteração significativa na situação financeira do devedor que justifique a renovação da medida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854; CF/1988, art. 5o, inciso LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; Acórdão 1705889, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023. (m) (Acórdão 1995164, 0705744-89.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) No caso, os agravantes não apresentaram qualquer fato novo, nem sequer indicaram indícios de movimentações financeiras relevantes por parte do espólio executado. Quanto ao pedido de uso do sistema SNIPER, observa-se que a ferramenta demanda caracterização de situação específica expressa, uma vez que envolve acesso a bases de dados protegidas por sigilo, como vínculos societários e patrimoniais complexos. A jurisprudência desta Corte tem sido firme ao condicionar sua utilização à existência de elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial ou resistência do devedor ao cumprimento da obrigação – o que, novamente, não se verifica, ainda, nos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. SREI. SNGB. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens por meio dos sistemas CCS-Bacen, SREI e SNGB, a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, e a expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da DOI em nome da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se, no caso concreto, é cabível o deferimento dos pedidos: (i) de pesquisa de bens em nome da executada por meio dos sistemas CCS-Bacen, SREI, SNGB; (ii) de expedição de ofício à Receita Federal, para que disponibilize a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI em nome da parte agravada; e (iii) de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações e utiliza a mesma base de dados do sistema Sisbajud, que se mostra muito mais eficaz a fim de apurar informações acerca da existência de patrimônio do devedor, pois identifica valores e promove o bloqueio imediato de quantias eventualmente encontradas. 4. No que concerne à pesquisa ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis – SREI, referida ferramenta é de acesso público, mediante o recolhimento de encargos. Portanto, o acesso às suas bases de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial. 5. O Sistema Nacional de Gestão de Bens – SNGB foi instituído pela resolução 438 do CNJ com o objetivo de gerir todos os bens alcançados pelo cumprimento de decisões judiciais, para evitar depreciações, perecimentos e extravios desses bens. Portanto, não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio penhorável ou instrumento de constrição de bens de devedores para garantia de direitos individuais de credores em ações de execução. 6. É descabido o envio de ofícios à Receita Federal com o intuito de realizar pesquisas por imóveis da parte executada. Tal serviço é acessível por meio dos registros de imóveis, mediante pagamento, nos casos em que o exequente não for beneficiário de gratuidade de justiça. Frise-se que a pesquisa anterior ao sistema Infojud retornou sem êxito e que não existem nos autos indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da parte executada/agravada. 7. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de execução de título extrajudicial. Se a análise dos autos de origem revela que a parte credora busca a satisfação de seu crédito e que as pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper foram infrutíferas, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2011373, 0711384-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de realização de pesquisas de bens e ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas ANOREG, CNIB e SNIPER, além de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificação de vínculo empregatício e benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de buscas patrimoniais pelos sistemas ANOREG, CNIB e SNIPER; (ii) estabelecer a viabilidade de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para consulta de vínculo empregatício e benefícios previdenciários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema ANOREG é uma entidade de classe e não dispõe de informações sobre bens imóveis e seus proprietários, sendo ineficaz para a finalidade pretendida. 4. As informações constantes do CNIB são acessíveis diretamente pelos credores mediante pagamento de emolumentos, não sendo necessária decisão judicial para consulta. 5. A utilização do SNIPER exige decisão fundamentada de quebra de sigilo, dada a sua função de rastrear vínculos patrimoniais e societários que envolvem informações sigilosas. 6. A consulta ao INSS e ao Ministério do Trabalho não é apta para satisfazer o crédito exequendo, uma vez que os rendimentos decorrentes de vínculo empregatício ou benefícios previdenciários são, em regra, impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC. 7. Não foram apresentados indícios concretos de ocultação de bens ou alteração da situação patrimonial da parte executada, o que inviabiliza nova busca patrimonial pelos sistemas solicitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O sistema ANOREG não é instrumento hábil para localizar bens passíveis de penhora, sendo ineficaz para fins de busca patrimonial. 2. A consulta ao CNIB pode ser realizada diretamente pelo credor junto aos cartórios extrajudiciais, sem necessidade de decisão judicial. 3. A utilização do SNIPER demanda decisão fundamentada de quebra de sigilo, sendo inviável seu uso de forma indiscriminada. 4. A expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para consulta de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários é inviável, dada a impenhorabilidade dos rendimentos auferidos nessas condições. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, "c"; CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862440, 07070503020248070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024. TJDFT, Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 24/01/2024. TJDFT, Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023. TJDFT, Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023. (Acórdão 1983224, 0739392-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) No que tange ao CNIB e ao SREI, a jurisprudência pacífica do TJDFT estabelece que suas consultas podem ser realizadas diretamente pela parte exequente, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários correspondentes. São sistemas que não exigem decisão judicial para acesso, exceto nos casos em que se pretenda decretar a indisponibilidade de bens, hipótese não configurada nos presentes autos. Cumpre ressaltar ainda que a requisição dos dados contidos nos diversos sistemas, sem que haja efetividade, representa medida inócua e desnecessária, sobrecarregando o aparato judicial sem benefício concreto ao processo. Por fim, verifica-se que o d. Juízo de origem tem conduzido o processo executivo com zelo e de forma cooperativa, deferindo as medidas ordinárias de localização de bens e indeferindo aquelas que se apresentam como desproporcionais, genéricas ou de utilidade duvidosa, em consonância com o poder-dever de gestão processual previsto no art. 139 do CPC. Inexistente, assim, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida. Diante de tais circunstâncias, não se verifica a presença da plausibilidade do direito alegado, razão pela qual resta prejudicado o exame do risco de dano, por se tratar de requisitos cumulativos. Ausente um dos requisitos, não se justifica a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator